Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729027-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: LEANDRO APARECIDO LOPES DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MPDFT. Ouça-se o embargado LEANDRO APARECIDO LOPES DE MOURA. Brasília/DF, 26 de setembro de 202. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora